Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO ENCONTRADO VIA SISTEMA RENAJUD EM NOME EXCLUSIVO DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. AQUISIÇÃO POSTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA. POSSIBILIDADE. PESQUISA, VIA BACENJUD, DE VALORES EXISTENTES EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo dispõe o Código Civil, em seus artigos 1.658 e 1.660, inciso I, em se tratando de regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento e entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges.

2. Presume-se a copropriedade em favor do cônjuge sobre os bens adquiridos na constância do casamento, ainda que anotados em nome exclusivo de um ou de outro, de maneira que possível penhora do equivalente a metade relativa ao cônjuge devedor. Precedentes TJDFT.

3. Possível deferimento de pesquisa, via BACENJUD, em conta-corrente e conjunta do cônjuge e da parte executada para averiguação de existência de valores.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.